Tribunal: TJBA
Processo: 0001981-14.2014.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001981-14.2014.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAMILE ROCHA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NATANA DE OLIVEIRA GOMES PEREIRA

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, EMERSON LOPES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. ALUNA INADIMPLENTE. DÉBITOS DE ENCARGOS MORATÓRIOS. LEGALIDADE DA RECUSA. ART. 5º DA LEI Nº 9.870/99. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A instituição de ensino superior não está obrigada a renovar matrícula de aluno inadimplente, conforme autorização expressa do art. 5º da Lei nº 9.870/99 e autonomia administrativa garantida pelo art. 207 da CF.

2. A alegação de falha no portal eletrônico para emissão de boletos atualizados demanda prova técnica mínima (art. 373, inc. I, do CPC), sendo que a existência de débitos acessórios (juros e multa) decorrentes de atrasos anteriores é fato incontroverso que autoriza a recusa.

3. Circunstâncias externas como greve bancária não exoneram o devedor do dever de buscar meios alternativos de quitação, mormente quando disponibilizados dados para depósito identificado.

4. A negativa de matrícula fundamentada em inadimplemento pecuniário constitui exercício regular de direito (art. 188, inc. I, do CC), o que afasta o nexo causal necessário para a configuração de dano moral.

5. Majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0001981-14.2014.8.05.0243
, em que figuram como apelante
JAMILE ROCHA DE OLIVEIRA
e como apelado
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça
JG25